Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-94.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015031-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
REPROVAÇÃO DO PROJETO DE
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 75 KWP POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de miniusinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.

Neste caso, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que a recorrente tenha realizado negócio simulado ou outra circunstância que implique o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de energia solar, razão pela qual a decisão deve ser formada para que a concessionária de energia proceda à imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015031-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA - EPP

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

COMERCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
, Dr. Luis Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e pedido de tutela provisória de urgência” n.
1021313-45.2022.8.11.0002
, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretende a aprovação do projeto do posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ré.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“é proprietária de uma usina solar fotovoltaica de 75 kWP, com potência máxima de saída de 112,50kWp, enquadrada em microgeração distribuída, instalada em área localizada em Nossa Senhora do Livramento, locada para esse fim”
(sic).

Informa que “
teve negado o projeto de posto de transformação e, subsequentemente, a conexão da usina pela Agravada, ao argumento que a Agravante estaria dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída, o que é vedado pela REN n. 482, §3º do art. 4º, da ANEEL”
(sic).

Assevera que
“além de estar comprovado que a Agravante é proprietária unicamente da usina de 75Kwp no local, não possuindo qualquer relação com as outras, não há qualquer fundamento legal que proíba a instalação de usinas solares fotovoltaicas em área contígua”
(sic).

Aduz que
“o fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída”
(sic).

Defende que
“a conclusão de que a concessão da medida está condicionada ao crivo do contraditório, não se mostra também legalmente lógica, na medida em que diverge dos pressupostos elencados no dispositivo legal que versa sobre a matéria, além de estar o processo devidamente instruído, com provas suficientes à análise e julgamento antecipado pelo judiciário”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a requerida aprove o projeto de geração distribuída e realize a imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída (id. 137271197).

A tutela recursal foi
indeferida
em 01/08/2022, por esta Relatoria (id. 137626166).

A agravada apresentou contraminuta sustentando que “
a

ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída tal como pretende a agravante contraria o disposto na legislação setorial vigente, razão pela qual a decisão administrativa de reprovar o pedido não merece reparo
” (sic).

Explica que “
o caso em questão trata de uma divisão de central geradora para fins de enquadramento nos limites de potência para micro ou minigeração distribuída, o que é vedado pela REN 482/2012, conforme se infere da redação do seu artigo 4º, in verbis: “É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica"”
(sic).

Menciona que “
a Distribuidora avalia os critérios utilizados pelo interessado na definição da capacidade da central geradora
”, ressaltando que “
a área está sendo utilizada para fracionamento de pequenas usinas, alterando o enquadramento aos limites de potência definidos para microgeração ou minigeração distribuída, o que é objeto de vedação normativa
” (sic).

Cita o trecho da Nota Técnica n° 0062/2018-SRD/SCG/SRM/SGT/SRG/SMA/ANEEL, de 25 de maio de 2018, que aborda o item atinente à divisão de central geradora.

Ressalta que “
a identificação de possíveis divisões de centrais geradoras não é uma faculdade à distribuidora, e sim um DEVER perante a concessão. Segundo à ANEEL, para a ação de identificação de divisões, mais do que as titularidades ou a configuração das usinas em empreendimentos que envolvam mais de uma usina, deverão ser observados os critérios de definição das capacidades das centrais geradoras
” (sic)

Menciona que “
a alegação contida na exordial de não haverá o compartilhamento da geração, não é esta a realidade dos fatos
”, tendo em vista que “
a patrona da parte autora já distribuiu outras ações em relação ao mesmo projeto que se encontra no complexo da presente demanda, o que pode ser facilmente verificado nos autos dos processos 1017934-96.2022.8.11.0002, 1018481-39.2022.8.11.0002 e 1021070-04.2022.8.11.0002, em que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo magistrado
” (sic).

Discorre que “
cabe a Distribuidora identificar e solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, no estrito cumprimento dos regulamentos atuais, sob pena de sofrer penalidade do agente regulador
” (sic).

Salienta inclusive que “
a distribuidora de energia Enel Ceará foi multada em R$ 13 milhões de reais por aprovar ligações de energia análogas à discutida a esse caso
” (sic).

Dessa forma, assinala que “
não houve qualquer irregularidade com o procedimento adotado pela Energisa nesse caso, tendo em vista que a reprovação do projeto teve total fundamentação
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 141859159).

Preparo recolhido no Id. 137282696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COMERCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA – EPP,
ora agravante

ajuizou a ação de obrigação e fazer c/c danos materiais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo, em síntese, que locou uma fração ideal do imóvel urbano inscrito sob a matrícula nº 60.878, denominado Estância Dom Felipe, localizado em Nossa Senhora do Livramento – MT, Rodovia BR 070, KM 538, para construção de uma usina solar fotovoltaica de 112,50Kwp.

Informa que efetuou um financiamento no valor de R$488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais) para custear os materiais e a mão de obra necessários para construção da usina, contudo, foi surpreendida com a reprovação do projeto de posto de transformação pelas requeridas.

Menciona que a reprovação se deu sob fundamentação equivocada, tendo em vista que a concessionária afirma que a autora estaria dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração, o que é vedado pela REN n. 482, § 3º do art. 4º da ANEEL, embora a autora seja apenas proprietária da usina solar de 112,50 Kwp, localizada na fração ideal locada na Estância Dom Felipe, que se enquadra no art. 1º, XI, da Lei 14.300/2022, como microgeração distribuída.

Alega que instalou no terreno numa central geradora de inversor fotovoltaico de 75KW, com potência máxima de saída de 75KW, cuja geração mensal seria em torno de 12.000,00 Kwh, o que praticamente zeraria o custo de energia que possui nas unidades consumidoras direcionadas à energia oriunda da usina.

No entanto, o juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse passo,
vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal
, na medida em que o pedido para determinar que a requerida aprove o projeto do posto de transformação com a indicação da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída, se refere à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que a "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior”
[1]
.

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora ab initio implicaria em
reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório
, o que importaria em precipitação temerária, especialmente diante da controvérsia acerca da existência, ou não, de divisão intencional de central geradora.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

(...)

Desse modo, as alegações, tais como ora lançadas, se mostram nebulosas para propiciar o deferimento do pedido, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência (...)”.
Id. 88664105 – autos de origem.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência “
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Evidencia-se dos autos que o projeto do qual a agravante requer aprovação foi devidamente apresentado à Energisa e retornou com reprovação tão somente com anotação da Resolução nº 482/2012 da ANEEL, que proíbe divisão de central geradora para fracionamento de pequenas usinas, sem fundamentar ou indicar qualquer situação que justificasse a conclusão pelo enquadramento do caso na referida norma.

No caso, a
probabilidade do direito do direito invocado
está assentada na questão que a recorrente demonstrou a existência de contrato de locação da área (id. 88618861, autos de origem), o projeto de geração distribuída e sua respectiva reprovação (ids. 88618876, autos de origem e 137282652).

Convém dizer ainda que, o fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não existe na regulamentação da ANEEL obrigatoriedade de distanciamento de uma usina para outra.

Aliás, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, por meio do Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL, deixa claro que a identificação dessas tentativas de burla deve ser apurada detalhadamente pela concessionária de energia e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam:

“(...) Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e
não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam
.

13. De modo a identificar e adequar todos os casos que possam eventualmente se enquadrar na vedação à divisão de usinas estabelecida no §3º do art. 4º da REN nº 482/2012,
solicitamos que as distribuidoras realizem uma apuração detalhada das microgerações e minigerações distribuídas atualmente conectadas em sua área de atuação
(...).”

Portanto, em sede de cognição sumária, não é possível atestar qualquer indício de burla ao sistema, de forma que se o ato da agravada persistir acabará por tolher o direito da agravante de poder gerar sua própria energia.

Isso porque, o simples fato de haver o desmembramento da área de um imóvel, com ulterior destinação idêntica pelos seus legítimos detentores, não tem o condão de delimitar a burla evidente que a norma técnica de regência se propõe a evitar.

Aliás, sabe-se que o fato de existirem outras unidades elétricas pertencentes às pessoas jurídicas diferentes (CPF e/ou CNPJ distintos) e a condição de estarem em área de contiguidade não é fato, por si só, impeditivo para o funcionamento de usinas de microgeração e minigeração, nos termos do Ofício Circular nº. 0010/2017-SRD/ANEEL.

Por outro lado, aparente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em detrimento da agravante estar arcando com o pagamento da energia elétrica e com financiamento bancário por meses, enquanto deveria estar pagamento somente o financiamento, do qual não pode suportar até o resultado final do processo.

Embora a questão apresentada seja ainda controvertida neste Sodalício, cito os precedentes que se alinham a questão apresentada
sub judice
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PROJETO DE USINA FOTOVOLTAICA DE 75KWP –
REPROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA
–
ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – FATO NÃO COMPROVADO PELA ENERGISA - PEDIDO DE IMEDIATA LIGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. A antecipação da tutela recursal pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (art. 300 do CPC), ou seja, não se opera automaticamente. Exige-se, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível.
Na hipótese, a negativa da requerida se pautou na vedação constante na Resolução n. 482/2012 da ANEEL, contudo, não ficou suficientemente comprovado, neste momento processual, que o projeto não atende às normas técnicas da ANEEL
.”
(
RAI 1014199-61.2022.8.11.0000, REL. Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES, DATA JULGAMENTO: 14/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA –
PROJETO DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – REPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PEDIDO DE APROVAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA
– ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a Concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
.”
(RAI 1014731-35.2022.8.11.0000, REL: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ:

14/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a agravada proceda com a imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022